Tribunal: STF
Processo: SL 1767
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de liminar. Fixação de subsídio de secretários municipais.  Anterioridade. Improcedência.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que, em controle concentrado de constitucionalidade, suspendeu a eficácia de lei municipal que reajustou os subsídios de Secretários Municipais dentro da mesma legislatura.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Embora a questão possa ser revisitada no julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral), a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que a remuneração de quaisquer agentes políticos deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação.
4.	Ausência de grave lesão à ordem pública. Eventuais valores recebidos de boa-fé ostentam natureza alimentar, razão pela qual dificilmente seriam restituídos aos cofres públicos. Precedentes.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido que se julga improcedente.
______
Atos normativos relevantes citados: Constituição, arts. 29, V e VI, e 37, caput; Lei 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: RE 1.217.439 AgR-EDv (2020), Rel. Min. Edson Fachin; SL 1.657 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.715 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Araraquara para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a eficácia de legislação local que aumentou, na mesma legislatura, os subsídios de Secretários Municipais.

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, para impugnar a Lei nº 10.959/2023 do Município de Araraquara, que fixou o novo valor dos subsídios de Secretários Municipais. Alegou que a lei impugnada violou a regra da anterioridade da legislatura (art. 29, VI, da Constituição), aplicável também a subsídios de agentes políticos, em decorrência do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). Acrescentou que tal orientação se aplica ao caso em exame, ainda que se entendesse que a legislação versou sobre revisão geral anual. Transcrevo o inteiro teor da norma impugnada:

“Art. 1° O subsídio mensal dos Secretários Municipais de Araraquara, nos termos do art. 29, “caput”, V e do art. 37, “caput”, XI, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, fica fixado em R$ 10.369,60 (dez mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). 
Art. 2° As despesas com a execução desta lei, onerarão dotações próprias do orçamento municipal. 
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”.

    3. Distribuída a ação ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Desembargador relator deferiu a liminar para suspender a eficácia da lei impugnada. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.

    4. O Município defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem administrativa. Indica que a matéria teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte (RE 1.344.400, Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral). Defende que a decisão impugnada não observou a ordem de suspensão nacional de processos deferida em 19.07.2024, que reconheceria a inexistência de orientação pacífica sobre o tema. Acrescenta que a liminar questionada poderá gerar encargos ao Tesouro Municipal, decorrentes do pagamento em atraso de verbas de natureza alimentar. Defende que a decisão torna a remuneração de secretários municipais incompatível com as responsabilidades dos cargos, gerando risco de esvaziamento dos postos do primeiro escalão da Administração local.

    5. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, requerente na demanda de origem, manifestou-se pela improcedência do pedido. Salienta que a suspensão da lei impugnada acarreta a repristinação da norma anterior, de modo que não há impedimento ao pagamento dos subsídios dos agentes políticos. Afirma que não há prejuízo ao interesse público primário, mas ao interesse pessoal de agentes públicos. Sustenta a existência de risco inverso, diante da irrepetibilidade do pagamento de verba de natureza alimentar.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Liminar deferida pelo Tribunal local para suspender a eficácia de lei municipal. Reajuste dos subsídios dos Secretários Municipais sem observância da anterioridade da legislatura. Tema n. 1.192-RG. Grave lesão à ordem e à economia públicas não demonstrada. Risco de dano inverso. Parecer pelo indeferimento do pedido.

    7. Em seguida, o Município noticiou o sobrestamento do feito de origem, com a manutenção da decisão impugnada.

    8. É o relatório. Decido.

    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 29, V e VI, e 37, caput, da Constituição.

    11. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente,  j. em 07.04.2017). No caso, o Município de Araraquara tem legitimidade para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto sua legislação.

    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    13. No caso em exame, discute-se a possibilidade de majoração de subsídios de agentes políticos de Poder Executivo municipal dentro da mesma legislatura. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica, próprio das medidas de contracautela, identifico que, de fato, a questão pode ser revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral). Apesar dessa circunstância, a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que a “remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF)” (RE 1.217.439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 23.11.2020).

    14. Assim, não identifico grave lesão à ordem administrativa que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Veja-se que, conforme destacou o Procurador-Geral da República, eventuais valores recebidos de boa-fé ostentam natureza alimentar, razão pela qual dificilmente seriam restituídos aos cofres públicos. Logo, há risco de dano inverso caso seja restabelecido o pagamento dos subsídios reajustados antes do julgamento definitivo do mérito da ação de origem. Nesse sentido: SL 1.657, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 18.09.2023; SL 1.715, sob minha relatoria, j. em 02.04.2024.

    15. Por fim, a via processual é inadequada para analisar a alegada violação à “ordem jurídica” que decorreria da inobservância da ordem de suspensão nacional de processos. Como se sabe, o pedido de suspensão de liminar não tem natureza jurídica de recurso. Por isso, o mérito da demanda de origem é analisado de maneira superficial, apenas na medida necessária para verificar a existência de risco de grave lesão à ordem pública. 

14.	Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. 

Publique-se. 

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente